Tribunal: TJES
Processo: 5036767-75.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036767-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO RICARDO FARIAS FRANCA 01713886740 e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL/MEI. EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO VIA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE-SN). LEGALIDADE (ART. 16, LC 123/06). DEMORA NO REENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/MEI APÓS A REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO. MUNICÍPIO QUE AGIU DE FORMA DESPROPORCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso inominado n.º 5036767-75.2023.8.08.0024

Recorrente: EVANDRO RICARDO FARIAS FRANCA

Recorrido: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro

o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Em análise dos autos, tenho que o recurso inominado interposto pelo autor merece parcial provimento. E explico.

Cinge-se a controvérsia em apurar a legalidade da exclusão da parte demandante do regime do Simples Nacional/MEI, bem como a suposta falha do Município de Vitória em não proceder à reativação imediata após a quitação de débitos fiscais.

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que
a exclusão foi motivada por débitos legítimos (Auto de Infração SEMUS 1910/2018), devidamente assinado pelo autor em 18/04/2018 (ID 15781511)
. Portanto, o ato administrativo de exclusão fundamentou-se no art. 17, inciso V, da Lei Complementar nº 123/2006: “
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...] V - que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;”.

Em relação à alegada ausência de notificação, o documento de ID 15781511, p. 01, comprova que a ciência do Termo de Exclusão foi registrada via Domicílio Tributário Eletrônico em 22/11/2021. Tal modalidade de intimação é válida para todos os efeitos legais, conforme autoriza o art. 16, §§ 1º-A e 1º-C da LC 123/06.

No que tange à manutenção da exclusão após o pagamento realizado em 31/05/2022, entendo que razão assiste ao recorrente.

Isso porque, tão logo realizada a quitação da dívida, deveria o Município recorrido ter efetuado a reinclusão do requerente no Simples Nacional, o que,
in casu
, somente ocorreu em maio de 2024, após o deferimento da liminar nestes autos (vide ID 15781510).

A meu ver, a demora no enquadramento no
regime do Simples Nacional/MEI configura medida desarrazoada e desproporcional que, a toda evidência, causou prejuízos ao funcionamento das atividades comerciais do autor, ensejando o dever de indenizar.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, colaciono o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005978-35.2022.8 .05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BERT COMERCIAL DE SOM E ACESSORIOS EIRELI - EPP Advogado (s): MISSELANIA MARIA DA SILVA, DHIEGO DE LAVOR SANTOS, WILGBERTO PAIM DOS REIS JUNIOR AGRAVADO: Secretário Municipal da Fazenda de Salvador - BA e outros Advogado (s): **** AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA . SIMPLES NACIONAL. TFF. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. CONTRIBUINTE . BOA-FÉ. CONSTATAÇÃO. EXCLUSÃO. DESPROPORCIONALIDADE . LIMINAR. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO AGRAVADA . REFORMA. IMPOSIÇÃO. I – A teor do artigo 7º, III, da Lei 12.016/09, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a coexistência do fundamento relevante e do perigo de ineficácia da ordem pleiteada . II – A Lei Complementar nº 123/2006, quanto ao prazo para a inclusão no Simples Nacional, dispõe que a adesão ao regime diferenciado deve ser realizada até o último dia útil do mês de janeiro, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção. III –
Embora a Administração Pública esteja sujeita ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, há que se sobrelevar, in casu, a boa-fé da empresa impetrante, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da circunstância de que efetuou o pagamento tão logo percebeu a inadimplência que obstava a sua adesão ao Simples. IV – Não é razoável nem proporcional, a princípio, manter a exclusão da empresa do sistema simplificado, pois contraria o objetivo do legislador ao instituí-lo, que é, justamente, oportunizar a continuidade das atividades de empresas de menor lastro financeiro em condições mais favoráveis, como um incentivo aos pequenos e médios empreendedores
. V – Satisfeitos os requisitos previstos no artigo 7º da Lei n .º 12.016/09, impositivo é o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, para garantir à agravante a sua reinclusão no regime do Simples Nacional no ano-calendário de 2020. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8005978-35 .2022.8.05.0000, de Salvador, em que figura como Agravante BERT COMERCIAL DE SOM E ACESSÓRIOS EIRELI – EPP e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR . ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80059783520228050000, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2023)

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, sabe-se que é indispensável que o seu valor seja fixado de acordo com o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido pelo autor.

Por essas razões e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
arbitro a indenização por danos morais
em R$ 7.500,00.

Por fim, quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, convém salientar que somente encontra amparo nos casos de pagamento indevido, o que não se vislumbra na hipótese em comento, tendo em vista que o débito fiscal objeto dos autos era devido pelo recorrente. Assim, rejeito o pedido.

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento ao recurso inominado
para, reformando a sentença objurgada, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar o Município recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Com relação à sistemática de atualização, "Os juros moratórios devem incidir à razão de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data do arbitramento do
quantum
, a partir da qual deverá ser aplicada somente a Taxa Selic, índice já abrange os juros moratórios e a correção monetária (Tema Repetitivo 1003 do STJ) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027493-52 .2016.8.08.0014, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)"

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)